Tribunal: STF
Processo: RE 78994
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. Trata-se de contribuição parafiscal, com base na intervenção no domínio econômico (art. 21, § 2º, inc. I, c/c o art. 163 e seu parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 1/69). Legitimidade da exigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento.